Tribunal: STF
Processo: ARE 1584423
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-16
Data de publicação: 2026-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário, manejado em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos:
 
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Desapropriação Alegação de insuficiência dos depósitos feitos - Deferida nova citação para discussão do cálculo das diferenças – Inocorrência - Decisão mantida - Recurso desprovido”. (eDOC 12 – ID: 741e851f)
 
No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, LV e 100, § 4º, do texto constitucional. (eDOC 20 – ID: 1105e054)
Nas razões recusais, insurge-se contra acórdão que indeferiu o pedido do Estado de São Paulo de restituição de prazo para a avaliação dos cálculos das diferenças apuradas pela contadoria do juízo, nos depósitos em ação de desapropriação. 
Alega-se cerceamento de defesa e a violação ao art. 100, § 4º, da CF, que determina a expedição de novo precatório em casos de complementação de pagamento anteriormente realizado. 
Restituídos os autos ao órgão julgador para eventual juízo de retratação, o acórdão restou mantido em decisão assim ementada:
 
“JUÍZO DE RETRATAÇÃO. REPERCUSÃO GERAL. RE 605.481/SP, TEMA 266. Tese firmada pelo e. STF, no RE 605.481/SP (Tema 266), que determinou necessária nova citação da Fazenda Pública para expedição de precatório complementar. Insuficiência de depósito no precatório original, sem alteração da ordem cronológica. Discussão sobre necessidade de citação da Fazenda Pública. Inaplicabilidade da tese firmada pela Suprema Corte no Tema 266. 
ACÓRDÃO MANTIDO”. (eDOC 28 – ID: a2740002)
 
Na sequência, o recurso extraordinário não foi admitido e, após a interposição de agravo, os autos foram encaminhados a esta Corte. 
É o relatório.
Decido. 
Inicialmente, registro que o Supremo Tribunal Federal julgou o mérito do ARE 1.491.413, Rel. Min. Presidente, DJe 29.11.2024, paradigma do tema 1.360 da repercussão geral, no qual se assentou que é vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, salvo nas hipóteses de erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices aplicáveis por força de alteração normativa. Eis o acórdão deste precedente:
 
“Direito constitucional e processual civil. Recurso extraordinário com agravo. Complementação de precatório. Substituição de índices. Possibilidade. Reafirmação de jurisprudência. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário com agravo contra acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo que rejeitou impugnação do Estado quanto à necessidade de expedição de novo precatório para a complementação de diferença de correção monetária. Isso ao fundamento de que é possível a complementação de depósito insuficiente nos casos de substituição de índices por força de lei. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o § 8º do art. 100 da Constituição, que veda a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, se aplica aos casos de depósito insuficiente decorrente de substituição de índices de correção monetária por alteração normativa. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do STF afirma que a vedação constitucional à expedição de precatórios complementares ou suplementares não se aplica às hipóteses de erro material e de inexatidão aritmética de cálculos de precatório expedido. 4. De igual forma, o Supremo admite a complementação de depósito insuficiente de precatório nos casos de substituição de índices de correção monetária por alteração legislativa. Identificação de grande volume de ações sobre o tema. 5. A verificação de enquadramento nas hipóteses admitidas de expedição de precatório complementar ou suplementar exige o reexame de matéria fático-probatória (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo e tese 6. Recurso extraordinário conhecido e desprovido. Teses de julgamento: “1. É vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, salvo nas hipóteses de erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices aplicáveis por força de alteração normativa; 2. A verificação de enquadramento nas hipóteses admitidas de complementação ou suplementação de precatório pressupõe o reexame de matéria fático-probatória” (ARE 1491413 RG, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, DJe 29.11.2024)
 
Na espécie, o Tribunal de origem deferiu a expedição de precatório complementar, tendo em vista a insuficiência do depósito efetuado pelo Estado de São Paulo, ocorrendo justamente a hipótese de inexatidão aritmética. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão proferido em sede de juízo de retratação:
 
“A ação de desapropriação de 1975. Em fase de execução, foi apurado que não houve quitação integral do débito. depósito foi insuficiente os valores foram atualizados pela contadoria judicial. 
Houve nova citação da Fazenda Estadual. 
Indeferidos os pedidos de restituição do prazo feito pela Fazenda para conferência dos cálculos de nova citação, os cálculos foram homologados pelo d. juízo, determinada expedição de ofício para complementação dos pagamentos. 
Interposto agravo de instrumento, alega Fazenda necessidade de nova citação, uma vez que não se trata de pagamento suplementar, mas, sim, de novo precatório, com necessidade de expedição em forma de ofício requisitório (nova peça orçamentária). Pleiteia reforma da decisão agravada, para cancelamento do ofício de comunicação do DEPRE, no qual se determinou aditamento do precatório original, por insuficiência do valor depositado, com consequente reconhecimento de que, para requisição do débito em discussão, necessária expedição de novo precatório. 
Esta c. Câmara, ao negar provimento ao recurso, consignou que "Evidenciada não-satisfação do débito porque precatório não foi integralmente cumprido, deverá sê-lo por meio de ofício requisitório complementar (TJSP Al 179.547.5/6)" (sic fls. 570). 
No caso, v. aresto tratou de questão diversa, na medida em que dispôs sobre possibilidade de complementação por insuficiência de depósito no precatório original, sem alteração da ordem cronológica.
(...). (eDOC 28 – ID: a2740002, p. 3)
 
Assim, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem está devidamente alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que entende ser possível a expedição de precatório complementar nas hipóteses em que apurado erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices aplicáveis por força de alteração normativa. 
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.

Publique-se.
Brasília, 16 de fevereiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente